Tribunal: TJDFT
Processo: 0730253-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face ao despacho da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, lavrado nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual litigam as partes em epígrafe. A parte exequente pleiteia a quantia R$ 493.321,58, conforme planilhas de ID ́s no 92035658 e 92035661. Doutro lado, o executado entende como devida/correta a quantia R$ 410.471,70, conforme planilha de ID 94640769. Em resposta a impugnação, a parte exequente informou que houve um erro nas datas no momento de elaboração dos cálculos referente a multa descrita na Cláusula V, item 5.8, letra D (DI no 34437540, página 18), e retificou o valor do presente cumprimento de sentença para o valor de R$ 422.281,75. Assim, remetam-se os autos à Contadoria para que diga se há excesso de execução no pedido de cumprimento de sentença formulado pelo exequente. Observe-se o teor da sentença de ID no 54958832, do acórdão de ID no 90819879 e 90820946. Esclareço à Contadoria que os cálculos deverão ser atualizados até a data indicada pelo exequente na planilha de ID no 09/07/2021. Com o retorno, intimem as partes para manifestação em relação aos cálculos, no prazo comum de 5 dias. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para análise da impugnação. I.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, tampouco inovação no direito subjetivo de quaisquer das partes. O juízo apenas recorreu ao contador judicial, órgão auxiliar, para que elaborasse os cálculos conforme os parâmetros fixados nos títulos judiciais (sentença e acórdão), os quais já eram conhecidos das partes e foram igualmente considerados na confecção das respectivas memórias das contas apresentadas. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator